Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717774-06.2018.8.07.0000 RECORRENTES: ARCELINO MARTINS DA SILVA E OUTROS, ELI ROSA DA SILVA, JOANA LEOPOLDINA ALVES PEDRO, JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, MAGNO JUNQUEIRA CARRIJO, MARGARIDA ROSALINA DE CARVALHO, NEHEMIAS ROSA DA SILVA, OCTAVIO ALVES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO BATISTA CINTRA, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, ARCELINO MARTINS DA SILVA E OUTROS, ELI ROSA DA SILVA, JOANA LEOPOLDINA ALVES PEDRO, JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, MAGNO JUNQUEIRA CARRIJO, MARGARIDA ROSALINA DE CARVALHO, NEHEMIAS ROSA DA SILVA, OCTAVIO ALVES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO BATISTA CINTRA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017